Tribunal: TJMT
Processo: 1001974-05.2024.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001974-05.2024.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (APELANTE), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), DALCY GOMES NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 474.630.231-68 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), ASPECIR PREVIDENCIA - CNPJ: 92.843.531/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S
):
UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

APELADO(S):
DALCY GOMES NOGUEIRA PEREIRA

EMENTA
.
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

CONTRATO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questões em discussão

2. São questões em análise: (i) preliminar de ausência de dialeticidade; (
ii
) se houve contratação válida a justificar os descontos efetuados; (
iii
) ocorrência de dano moral indenizável; (
iv
) adequação do quantum arbitrado; (v) possibilidade de repetição do indébito em dobro; (vi) incidência de litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentaram os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, II, do CPC.

4. Não comprovada pela apelante a existência de contrato válido, caracteriza-se falha na prestação do serviço, impondo sua responsabilização objetiva (CDC, art. 14).

5. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, impondo a manutenção da condenação, mas com redução do valor para R$ 5.000,00, em observância à proporcionalidade e razoabilidade.

6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé do fornecedor (CDC, art. 42, parágrafo único).

7. Não caracterizada litigância de má-fé, pois ausentes os requisitos do art. 80 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para: (i) afastar a devolução em dobro, determinando restituição simples; (
ii
) reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00; mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: “1. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando o recurso combate os fundamentos da sentença. 2. A ausência de comprovação de contratação válida impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário. 3. O desconto indevido em verba alimentar gera dano moral in
re

ipsa
, admitida a redução do quantum indenizatório. 4. A restituição do indébito deve ser simples, salvo demonstração de má-fé do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC,
arts
. 394, 395, 397 e 398; CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 82; 85, §§ 3o e 11; 98, § 3o; 373, II; 1.010, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676.608, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.06.2020
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juíz
o da 1a
V
ara de
M
irassol
D
'
O
este
, que julgou procedente

o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$

10.000,00 (dez mil reais)
em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado pela parte apelada
, nos seguintes moldes:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

a) CONDENO a parte ré
ao pagamento em dobro dos valores debitados da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

b) CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês,
a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação.

2. Da inexistência de danos morais.

3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Impossibilidade de repetição do indébito em dobro, diante da boa-fé e ausência de erro.

Recurso tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. No
311082383
)

A parte apelada apresentou contrarrazões, constantes do documento identificado sob o ID no 310559371, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto. Requereu, ainda, a condenação da parte apelante por litigância de má-fé, bem como, em sede preliminar, suscitou a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S
):
UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA

APELADO(S):
DALCY GOMES NOGUEIRA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juíz
o da 1a Vara de Mirassol D'Oeste, que julgou procedente
o pleito inicial, condenando a parte apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
em razão dos descontos indevidos de serviço não contratado pela parte apelada, nos seguintes moldes:

“III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, e o faço com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

a) CONDENO a parte ré
ao pagamento em dobro dos valores debitados da conta da parte autora a título de danos materiais com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E contados a partir de cada desembolso com fulcro nos arts. 394, 395, 397 e 398 do Código Civil e Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

b) CONDENO a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, em favor da parte autora, com juros de mora de 1% ao mês,
a partir do evento danoso, na forma do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta data, consoante art. 394 e art. 397 do Código Civil e Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

IV - DISPOSIÇÕES FINAIS

CONDENO a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC.”

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar arguida pela parte apelada

1.1.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

2.
Mérito Recursal

2.1.
Da ausência do ato ilícito – Legalidade da contratação

Inicialmente, verifica-se que a controvérsia tem como fato gerador a realização de descontos no benefício previdenciário da apelada, cuja contratação a consumidora alega não ter autorizado.

Pois bem.

Contudo, ao compulsar os autos, verifica-se que
a
seguradora
recorrente deixou transcorrer in albis a oportunidade de comprovar a idoneidade do negócio jurídico controvertido.

Dessa forma, não se desincumbiu a parte apelante do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, não comprovada a regularidade na celebração do contrato, tem-se por indevida os descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil do sindicato, ante a falha na prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

2.2.

Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais.

Assim, no que se refere ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do desconto indevido realizado no benefício previdenciário pela apelante, relativo à filiação sindical efetuada sem a anuência da parte requerente — circunstâncias que, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos, possuindo, portanto, extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que o desconto indevido é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO .
AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (
ii
) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do
art
. 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no
art
. 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável.
5. O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in
re

ipsa
, justificando a condenação arbitrada
.
6 .
Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese
7 .
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2 .
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in
re

ipsa
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 42,
p .
u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EAREsp
676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges,
j .
25.10.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

2.3.
Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da instituição financeira. É que o valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais do apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pelo consumidor apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

2.4.

Impossibilidade de repetição do indébito em dobro, diante da boa-fé e ausência de erro.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte apelante, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Reconhecido o vício na contratação, resta necessária a conversão da modalidade para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.
Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.
Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034561-92 .2021.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2024) (grifo nosso)

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da apelante, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de afastar a condenação à restituição em dobro dos valores descontados, determinando-se a devolução simples, devidamente corrigida e acrescida de juros legais, conforme dispõe a legislação vigente e respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.5.
Litigância de má-fé

Com efeito, no que diz respeito à necessidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, neste ponto, sem razão apelado.

Validamente, a aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes.

Nesse contexto, entende-se que na hipótese, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos autorizadores da litigância, capazes de justificar a aplicação da aludida penalidade.

À propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2.A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a penalidade por litigância de má-fé. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1671598 MS 2020/0050805-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data
deJulgamento
: 08/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a devolução em dobro, determinando a restituição de forma simples, bem como minorar o valor da indenização por danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025